Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO. ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE RECURSAL. VIA INADEQUADA. FATO NOVO QUE NÃO É APTO A ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. Embora seja espécie recursal de fundamentação vinculada, devem ser admitidos embargos de declaração para a alegação de fato novo capaz de influenciar no julgamento do recurso, com fundamento no art. 933 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O efeito suspensivo previsto no art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil tem por objetivo impedir os efeitos do acórdão embargado somente no período compreendido entre a publicação desta decisão e o julgamento do mérito dos aclaratórios. Não se destina, portanto, a suspender indefinidamente o trâmite recursal.
3. A pretensão no sentido de suspender o trâmite de agravo de instrumento, com fundamento na admissão de recurso especial interposto contra acórdão exarado em outro processo, deve ser requerida nos autos do próprio recurso especial, na forma prevista pelo art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. No presente caso, como o fato novo alegado – admissão de recurso especial sem efeito suspensivo – não é apto a alterar o entendimento disposto no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.